Tribunal: TJBA
Processo: 8077505-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077505-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s):
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

EMBARGADO: ANDRE LUIS DA COSTA NASCIMENTO

Advogado(s):
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por construtora de imóveis contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora de primeiro grau que afastou a prejudicial de decadência da pretensão autoral, fixando a aplicabilidade do prazo prescricional de dez anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões no acórdão embargado quanto à aplicação dos prazos decadenciais do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, bem como no tocante à natureza da pretensão inicial por suposta conversão transversa de obrigação de fazer em indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria controversa, delimitando que a pretensão deduzida em juízo possui natureza exclusivamente condenatória/indenizatória, sem pedidos de redibição de contrato ou abatimento de preço, o que afasta a incidência de prazos de decadência e atrai o prazo prescricional decenal geral do artigo 205 do Código Civil.

4. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado que adota tese em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, restando claro que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual a via integrativa é inadequada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, dada a impossibilidade de rediscussão da matéria de mérito por esta via recursal."

Referências normativas e jurisprudenciais: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 489, parágrafo 1º, inciso IV. Código Civil, artigos 205
e
618. Código de Defesa do Consumidor, artigo 26, inciso II. Superior Tribunal de Justiça, AREsp n. 2.765.278/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20 de outubro de 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº
8077505-42.2025.8.05.0000

o
posto
s

por
CONSTRUTORA TENDA S/A
, figurando como
Embarg
ado ANDRÉ LUIS DA COSTA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA